Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RE 632.853/CE. RECORREÇÃO DE PROVA. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE, em análise da controvérsia relativa a possibilidade do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485).
2. Ressalvada a excepcionalidade autorizadora de eventual juízo de compatibilidade das questões ao que previsto no edital, bem definido que o Poder Judiciário não pode reavaliar as respostas dadas pelos candidatos, nem as notas atribuídas se, para tanto, for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados pela banca examinadora na correção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade.
3. Como bem destacado na decisão agravada, embora a agravante sustente que “pretende afastar ilegalidade, a causa de pedir evidencia que a candidata busca tão somente a alteração do resultado de correção de sua prova, o que afetaria de forma indevida o poder de autotutela conferido à Administração”.
4. A agravante pretende discutir “o mérito das razões adotadas no caso concreto, e sob tal perspectiva, eventual interferência nos parâmetros de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.